Tribunal: TJPA
Processo: 0800253-92.2021.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800253-92.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: FRANCISCA AUGUSTA DE ASSIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DELCARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO SOBRE COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELO AUTOR - OMISSÃO AFASTADA - AUSENCIA DE ANÁLISE DO TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETAIRA - OMISSÃO ACOLHIDA . RECURSO ACOLHIDOA PENAS PARA INTEGRALIZAR A FUNDAMENTAÇÃO, PORÉM, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DE MÉRITO DO ACORDÃO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800253-92.2021.8.14.0085

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO(A): ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB/PE 23.255

APELADO(A): FRANCISCA AUGUSTA DE ASSIS

ADVOGADO(A):ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR, OAB/PA 11.112-A

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO PAN S.A

EMBARGADO:
FRANCISCA AUGUSTA DE ASSIS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO PAN S.A., já qualificado, devidamente representado por seu advogado e Embargado o ACÓRDÃO ID

14693835, assim constituído:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. PRELIMINAR AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Cerceamento de Defesa. Juízo destinatário das provas, podendo rejeitar as que entender inúteis ou protelatórias. Preliminar Rejeitada.

2. A existência da relação negocial discutida entre as partes não foi provada pela instituição financeira. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação. Logo, a mera apresentação nos autos da cédula de crédito bancário, porém sem o laudo de perícia grafotécnica e sem o comprovante de disponibilização do valor emprestado à apelada, impede a clara averiguação da licitude da relação negocial, apontando, consequentemente, evidências de fraude. Súmula 479 e Tema 1061 do STJ.

3. É inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial do consumidor, tendo em vista que a falha no serviço bancário, no que tange à segurança que se espera das instituições financeiras, culminou em desconto de valores não contratados. O constrangimento supera o mero aborrecimento, pois o autor recebe recursos oriundos de benefício do INSS, cujo valor, que já é parco, sofreu maior redução em virtude da falta de zelo do banco apelante.

4. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação pelo Apelante, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.”

O Embargante aduz, em suas razões, que faltou a apreciação do pedido de devolução do valor do empréstimo creditado na conta da Embargada, ocasionando a omissão do julgado. E afirma existir contradição relacionada à fixação do termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais na data do evento danoso, contrariando a Súmula 362 do STJ.

Contrarrazões, não apresentadas conforme certidão de ID 15248271.

É o suficiente relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, conheço dos Embargos de Declaração por preencher todos os pressupostos de admissibilidade.

A discussão consiste em examinar se o acórdão embargado é omissão ao, supostamente, não analisar a compensação dos valores que teriam sido pagos a Embargada, em razão do empréstimo consignado.

Não assiste razão à embargante.

Os Embargos de Declaração têm previsão no art. 1.022 do Código de Processo Civil, com previsão expressa para o que se destinam, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ainda, o art. 1.023 do mesmo diploma legal determina o que deve constar expressamente no recurso de embargos de declaração:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso dos autos, percebe-se que o acordão foi devidamente consignado, informando a inexistência de qualquer documento capaz de comprovar a contratação do empréstimo e se houve o depósito dos valores em favor do apelado. Veja-se:

Diferentemente do que afirma o recorrente, não há nenhum documento nos autos que demonstre que os valores em discussão seriam decorrentes de contratos de empréstimo pessoal firmado pela autora. De fato, o banco deixou de apresentar em momento oportuno, o suposto contrato firmado, bem como, o comprovante de transferência respectivo.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora e correção, não combatidos no julgamento da apelação, não merecem prosperar os argumentos do Banco.

Isto porque, apesar do acordão não adentrar especificamente na matéria, o problema foi analisada pelo magistrado de 1º grau, inclusive, por oportunidade de Embargos de Declaração opostos naquela jurisdição. Vejamos a decisão que acolheu os declaratórios:

Acolho os embargos.

Com efeito, não foi especificado nem o índice de atualização monetária nem a taxa de juros a incidir sobre o valor da indenização de dano moral.

A omissão decorreu da própria prática utilizada na rotina de cálculo, já consumada nos tribunais, que aplica o índice vinculado ao INPC, e, a taxa de juros de 1% ao mês. No entanto, a boa técnica de elaboração de dispositivo de sentença recomenda que tais valores estejam especificados na decisão, de forma a se evitar qualquer dúvida na formulação do cálculo, principalmente por haver decisões destoantes sobre a matéria.

Nesse sentido, esclareço que deverá ser utilizado o INPC/IBGE para atualização do valor monetário da indenização fixada. Em relação aos juros legais, considero a taxa de 1% ao mês fixado nos termos do art. 406 do Código Civil e art. 161, § 1º do CTN.

Uma vez reconhecida a omissão procedo com sua retificação, passando o texto impugnado a viger com os seguintes termos:

“Condeno o banco réu a pagar indenização por dano moral equivalente ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal. O valor deverá ser acrescido de atualização monetária com base no INPC/IBGE a partir da data da publicação da sentença, mais juros legais de 1% ao mês desde a citação (CC, art. 406 e CTN, art. 161, § 1º.)”

Por tais razões, acolho os embargos declaratórios, procedo com a retificação pretendida e mantenho a sentença em todos os seus demais termos.

As partes ficam intimadas por seus advogados.

No entanto, considerando a ausência de manifestação do julgado no que diz respeito ao termo inicial dos juros e correção monetária, acolho os embargos, porém, apenas com o fito de integrar o voto os fundamentos já consignados na decisão do magistrado de primeiro grau, por estarem em consonância com as decisões dos Tribunais Superiores, não merecendo reparo, e sanar a omissão do julgado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração e, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, sanando a omissão, e no seu mérito, no entanto, mantendo os demais termos do voto.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/05/2024